Tribunal: CARF
Processo: 16707.005651/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005651/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.705 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
WELLINGTON AMORIM BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 11. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO JUDICIALMENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante reza a Súmula CARF no 11, em consonância com entendimento
pacífico nesse sentido no âmbito judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005651/2008-34
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005651/2008-34

calendário 2005, no valor original de R$ 1.288,53, acrescido de multa de ofício e os
juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de omissão de rendimento do trabalho e dedução indevida de: previdência
privada, dependentes, despesa médica e pensão alimentícia.
O contribuinte impugnou apenas a glosa de dedução de dependentes. Alega, em síntese,
que parte dos dependentes glosados são filhos de sua companheira Maria Aguimaria da
Silva, quais sejam: Aline Sabrina, Mateus Lucas e Amanda Kaline. E que a dependente
Wirnya Lexia Amorim Bezerra é sua filha. Anexa documentos para comprovar
alegações.
Revisão de ofício realizada, mantido integralmente o lançamento.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas quando comprovadas as
exigências legais para a dedutibilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que ocorreu prescrição intercorrente, nos termos do 156 e 174
do CTN c/c art. 40, § 4°, da Lei 6.830/80 c/c art. 219, § 50, do CPC.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas com dependentes, no valor de R$
9.828,00.
Inicialmente, é preciso analisar a preliminar suscitada pelo recorrente. Em seu
recurso, este afirma exclusivamente a ocorrência de prescrição intercorrente, nos seguintes
termos (fl. 58):

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.705 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005651/2008-34

[...] levando em consideração a data de lançamento do crédito tributário ora
impugnado, a saber, dezembro de 2005, chega-se a patente conclusão, portanto, que a
EXIGIBILIDADE e consequente PRESCRIÇÃO do competente tributo fiscal, com
efeito, se deu precisamente em dezembro de 2010.

Sem razão o recorrente, pois não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. A matéria é objeto de súmula vinculante deste Conselho:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (Aprovada pelo
Pleno em 2006 — Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão
no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003)

Rejeitada a preliminar, uma vez que o recorrente nada argumentou acerca do
mérito, o recurso deve ser indeferido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 76
DF CARF MF
Original